Tribunal: TJSP
Processo: 1500912-78.2024.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
O contexto probatório foi suficiente para comprovar a prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor pelo apelante, conforme a prova documental e testemunhal, não havendo insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Os depoimentos das testemunhas,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
O contexto probatório foi suficiente para comprovar a prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor pelo apelante, conforme a prova documental e testemunhal, não havendo insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Os depoimentos das testemunhas, corroborados por laudos periciais, foram determinantes. A tese defensiva de desconhecimento da adulteração da placa foi rejeitada, pois a narrativa dos fatos foi clara e objetiva. A condenação foi mantida, pois a adulteração de placa configura o delito conforme jurisprudência.
Dosimetria: As penas foram fixadas em consonância com os critérios legais, com a pena-base estabelecida no mínimo legal. Regime inicial aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos que se justifica no caso concreto.
Recurso defensivo não provido.